Tribunal: CARF
Processo: 15983.720179/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720179/2017-22
ACÓRDÃO
2402-012.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WANDERLEY MINITTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 23/09/2013
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECEBIDOS POR ADVOGADO.
Os honorários advocatícios recebidos por advogado, pelo patrocínio de
ação judicial, não têm natureza indenizatória, consubstanciando em
rendimento decorrente de trabalho, passível de tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720179/2017-22
2
RELATÓRIO
Trata-se originalmente de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributária pelo Contribuinte, ora Recorrente, para o fim de análise, em especial, de
rendimento por ele declarado como isento na DIRPF/2014 (ano-calendário 2013), no valor de R$
14.729.894,00.
Em resposta à intimação recebida da fiscalização, informou o Recorrente que tal
rendimento consubstanciaria verba indenizatória, não passível de tributação pelo Imposto de
Renda de Pessoa Física.
Para tanto apresentou “Termo de Acordo” firmado entre ele e a empresa Northrop
Grumann Corporation, onde haveria sido acordado o pagamento de US$ 8.000.000,00 (oito
milhões de dólares americanos), para o fim de “liquidar, dispensar, extinguir, liberar e quitar todas
e quaisquer reinvindicações, pleitos, obrigações, direitos, honorários advocatícios, honorários de
sucumbência ou outros honorários, custos ou indenizações de qualquer forma relacionados,
originários, decorrentes e/ou relativos ao Acidente Aéreo, direitos esses resultantes, dentre outros,
da Ação Assali, da Ação do Condado de Orange e de qualquer outra ação judicial no Brasil, nos
Estados Unidos da América e/ou em qualquer outro lugar relacionado ao Acidente Aéreo.”
Entendendo o d. Auditor Fiscal que tal acordo trataria sobre o recebimento de
honorários de sucumbência e não de Indenização, como o Recorrente pretendia caracterizar,
procedeu ao lançamento fiscal do crédito tributário correspondente, com a aplicação de multa de
mora de 75%.
Inconformado, apresentou o Recorrente Impugnação, alegando inicialmente a
nulidade do auto lavrado em razão da suposta incompetência do d. Auditor Fiscal da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santos, tendo em vista seu domicílio fiscal ser na cidade de São Paulo.
No mérito, reiterou a não tributação de tal recebimento firmado em tal Acordo, em razão da sua
pretensa natureza indenizatória, eis que supostamente decorrente de prejuízos que teria sofrido
no processo de Carta de Sentença.
Ao apreciar referida Impugnação, a D. pela 14a Turma de Julgamento, da DRJ09,
entendeu por bem julgar improcedente a Impugnação do Recorrente, para o fim de manter
integralmente o crédito tributário. A preliminar de incompetência foi afastada em razão do
disposto no § 2o, artigo 9o, do Decreto no 70.235/1972, endossado pelo entendimento sumular
deste Conselho, pelo qual “É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio do sujeito passivo” (Súmula no 27/CARF). No
mérito, entendeu-se que, não obstante as alegações do Recorrente, os documentos apresentados
demonstram que o rendimento por ele percebido são decorrentes de honorários de sucumbência,
em razão de sua atuação como patrono nos autos da ação indenizatória no 0211789-77/98 (W no
1.509/98), enquadrando-se, portanto, como rendimento tributável.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720179/2017-22
3
Inconformado, apresentou o Recorrente o competente Recurso Voluntário,
deixando de recorrer quanto à preliminar de incompetência, mas rechaçando a decisão proferida
pela DRJ no tocante a não tributação de verbas indenizatórias.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Passando-se ao mérito do referido recurso, insurge-se o Recorrente contra a
decisão proferida pela 14a Turma de Julgamento, da DRJ09, que manteve o crédito tributário de
IRPF sobre rendimento percebido a título de honorários advocatícios, que foi classificado na DIRPF
como isento.
Alega o Recorrente a correta classificação de tal rendimento, pois teria natureza
indenizatória, eis que decorrente de danos morais que lhes seriam devidos em razão dos “artifícios
protelatórios” adotados pela empresa Nothrop para o pagamento da verba honorária em tempo
razoável.
Conforme argumentações tecidas em seu recurso “a Northrop não respeitou a
sentença transitada em julgado, e, mais, usou meios ilícitos para evitar o pagamento de
honorários advocatícios, donde foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em três
ocasiões, ao pagamento de: a) multa pelo não pagamento no prazo legal (art. 475-J, da Lei na
5.869/1973); b) multa pela litigância de má-fé (art. 18 da Lei no 5.869/1973)” (...) e “c) multa pela
interposição abusiva de agravo de instrumento (art. 557, § 2o, do CPC/73) (...)” e, com o intuito de
encerrar com tal execução, foi formalizado “Termo de Acordo” entre as partes, sendo que o
montante recebido em decorrência de tal acordo refere-se justamente a tais multas, cujo caráter
seria indenizatório, não passível, portanto, de tributação.
Em que se pesem os argumentos trazidos pelo Recorrente em seu Recurso
Voluntário, entendo que a decisão proferida pela DRJ não merece reparo, eis que dos documentos
colacionados aos autos a única evidência que se extrai é que o valor percebido em razão do
“Termo de Acordo” formalizado com Northrop Grumman Corporation decorre da verba
sucumbencial estabelecida na ação de reparação de danos morais no 1.509/98, submetida à
incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física.
DA NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES RECEBIDOS PELO RECORRENTE
De fato, tal “Termo de Acordo” foi apresentado na Carta de Sentença no 0830411-
43.2007.8.26.003, em que o Recorrente estaria executando a Northop Grumman Copororation da
verba sucumbencial a ele devida, conforme decisão transitada em julgada na ação de reparação
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720179/2017-22
4
de danos morais no 1.509/98, acerca do acidente aéreo ocorrido em 31 de outubro de 1996, com
o voo 402, da TAM Linhas Aéreas.
E, nos termos da petição apesentada na referida Carta de Sentença, teria sido
informado que as partes “se compuseram amigavelmente no tocante à questão tratada nesta
carta de sentença, referente aos honorários de sucumbência devidos ao Exequente em razão de
sua atuação na ação indenizatória no 0211789-77/98 (antigo no 1.509/98)” (g.n.), motivo pelo
qual a homologação do referido Acordo “quita, de forma ampla, geral e irretratável, nos
honorários de sucumbência, requerendo-se, outrossim, seja ordenada a imediata certificação do
trânsito em julgado, em vista da renúncia das partes ao prazo recursal (cláusulas 2a e 7a do
Acordo)” (g.n.).
As informações prestadas na petição confirmam o conteúdo do “Termo de Acordo”
formalizado entre as partes, cujas premissas para tanto foram:
(i)
decisão judicial proferida nos autos da ação de reparação de danos
decorrentes de Acidente Aéreo (Ação Assali) que, além da discussão do
mérito, condenou a Northrop ao pagamento de “honorários advocatícios ou
honorários de sucumbência (conforme o termo é conhecido no Brasil) de 20%
do valor total a ser pago a título de danos materiais e morais aos autores
(‘Sentença do Jabaquara’)”;
(ii)
decisão do Tribunal de Justiça mantendo o percentual de 20% com base nos
novos valores estabelecidos para os danos materiais e morais, bem como
autorizando a cobrança dos referidos honorários nos próprios autos da ação
principal;
(iii)
reconhecimento da outorga de substabelecimento para o Recorrente atuar
como patrono na “execução da Sentença do Jabaquara e nos Estados Unidos
da América contra Northrop e em benefício das Famílias e promovesse,
também todos os atos junto à Ação Assali e respectiva carta de sentença
para defesa das Famílias”;
(iv)
existência de execução provisória dos honorários de sucumbência pelo
Recorrente contra a Northrop;
(v)
reconhecimento do Recorrente de que jamais substabeleceu os poderes a
ele conferidos relacionados à ação de reparação de danos decorrentes de
Acidente Aéreo (Ação Assali);
(vi)
desejo das partes “dirimir todas e quaisquer reivindicações, controvérsias,
ações de execução, processo de cobrança, direitos e benefícios anteriores,
atuais e/ou futuros, que Minitti tenha atualmente ou possa vir a ter contra
Northrop em relação ao Acidente Aéreo, aos honorários de sucumbência
oriundo do Acidente Aéreo e/ou dos casos/ações judiciais dele resultantes,
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720179/2017-22
5
liberando e extinguindo, portanto, todos e quaisquer direitos e reivindicações
decorrentes e/ou relacionados, mas não limitados, à Ação Assali e à Ação do
Condado de Orange”.
Nota-se, portanto, que as premissas para a celebração do acordo celebrado entre o
Recorrente e a Northhop estavam voltadas aos honorários sucumbenciais estabelecidos nos autos
da ação principal – de reparação de danos decorrentes de Acidente Aéreo – à questão de
legitimidade para pleiteá-los, bem como à sua execução provisória em curso.
Por óbvio, o “Termo de Acordo”, bem amarrado, estabeleceu que o valor ali
acordado abrangeria todo e qualquer pleito do Recorrente em relação a supostas contingências
passadas, presentes e futuras. Entretanto, as premissas e cláusulas posteriormente pactuadas, não
deixam dúvidas do objeto do acordo firmado: liquidação da obrigação ao pagamento dos
honorários sucumbenciais estabelecidos nos autos da ação de reparação de danos decorrentes
de Acidente Aéreo.
A Cláusula 2, que dispõe sobre a Forma de Pagamento, estabelece como condição
suspensiva para o pagamento do montante acordado “a aprovação/homologação do referido
Termos de Acordo pelo Juízo do Jabaquara, com a respectiva e necessidade de publicação da
sentença homologatória no Diário Oficial, a expedição da respectiva certidão de trânsito em
julgado e a extinção da Execução de Honorários com julgamento de mérito (...)”. (g.n.)
Ainda, a Cláusula 5, que estabelece os termos da liberação, exoneração e quitação
geral de toda e qualquer reivindicação do Recorrente contra a Northrop, em seu item “(b)”
delimita bem a renúncia quanto ao ajuizamento, a qualquer momento e em qualquer País, de
ações judicias, reivindicações, demandas, solicitações, processos de cobrança de honorários de
sucumbência oriundos, relacionados e/ou referentes ao Acidente Aéreo contra a Northrop e
eventuais
responsáveis
(empregados,
diretores,
conselheiros,
acionistas,
membros,
administradores, sócios etc), ou mesmo respectivas providências em processos já em trâmite.
Mais uma vez, amarrando o “Termo de Acordo” firmado, o item “(c)” da Cláusula 5
menciona a liberação e dispensa de quaisquer reinvindicações anteriores, prDedesente e futuras
decorrentes do Acidente Aéreo, mencionando a não limitação à questão da verba sucumbência,
mas ratificando ao final o ponto central do acordo: controvérsia relacionada aos honorários de
sucumbência.
Embora a causa suspensiva do pagamento do “Termo do Acordo” esteja prevista na
Cláusula 2, a Cláusula 8 reitera as disposições dos meios necessários para a consecução do
referido acordo: (i) protocolo de petição junto ao Juízo do Jabaquara, informando e anexando
referido termo para aprovação e homologação em juízo; (ii) publicação da decisão judicial a favor
da aprovação/homologação do termo no Diário Oficial, contendo a extinção da Execução de
Honorários com julgamento de mérito; e (iii) respectiva certidão de trânsito em julgado.
Por fim, a Cláusula 9, determina que na petição exigida na Cláusula acima conste a
expressa renúncia ao direito em que se funda a execução da verba sucumbência executada pelo
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720179/2017-22
6
Recorrente, “contendo requerimento para que o Juízo do Jabaquara extinga a Execução de
Honorários, com julgamento de mérito, em razão da homologação deste Termo de Acordo”, bem
como o “direito de ajuizar um recurso contra a referida decisão, assim como renunciam ao
respectivo prazo recursal, desde que a decisão extinga a Execução de Honorários com julgamento
de mérito, nos termos do artigo 269, III e V, do CPC.”
Pois bem. É irrefutável que todo o “Termo de Acordo” está calcado na controvérsia
relacionada aos honorários de sucumbência ao qual foi condenada a Northrop e a que o
Recorrente deu início à execução provisória.
Assim, embora o Recorrente insista em seu Recurso Voluntário que o valor por ele
recebido teria natureza indenizatória por suposto dano moral que sofreu do decorrer da ação de
Carta de Sentença – o que no seu entendimento poderia ser aferido pelas multas a que a Northrop
teria sido condenada nos referidos autos (multa prevista no art. 475-J, multa prevista no artigo
557, demais cominações legais) – é iniludível que o “Termo de Acordo” teve como intuito por fim à
discussão atinente aos honorários advocatícios e é esta a natureza jurídica da verba recebida pelo
Recorrente e cuja exigência fiscal, ora em debate, recaiu.
Com efeito, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo
Saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, "não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba
que definirá a incidência tributária ou não" (EREsp n. 979.765/SE).
Tendo em vista que é a natureza jurídica de tal verba que definirá a incidência
tributária ou não do imposto sobre a renda e sendo incontroverso que o pagamento recebido pelo
Recorrente se refere à verba sucumbencial estabelecida na ação principal – de reparação de danos
decorrentes de Acidente Aéreo – é pacífica a incidência do imposto sobre renda, tal como
jurisprudência pacífica sobre o tema:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS
DE
DECISÃO
JUDICIAL. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 46 DA LEI 8.541/92.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
DE
2o
GRAU
EM
DISSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto
contra
acórdão
publicado
na
vigência
do
CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora
agravante, em face de decisão proferida nos autos de desapropriação, com o
objetivo de afastar a retenção de imposto de renda em honorários sucumbenciais
oriundos de decisão judicial. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de
Instrumento, a fim de viabilizar a expedição do alvará referente aos honorários
advocatícios sem qualquer retenção de imposto de renda na fonte.
III. Nos termos da jurisprudência do STJ, é devida a retenção do imposto de
renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial. Nesse sentido:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720179/2017-22
7
STJ, REsp 1.836.855/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 29/10/2019; AgRg no REsp 1.115.496/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, DJe de 01/07/2010; AgRg no REsp 964.389/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/4/2010.
IV. Ademais, a Segunda Turma desta Corte, em caso análogo ao dos autos,
concluiu que, "na prática a retenção do Imposto de Renda é realizada pela
instituição financeira responsável pelo efetivo pagamento do precatório ao
beneficiário, mas cabe ao órgão do Poder Judiciário fazer a indicação - na guia,
alvará, mandado ou ordem bancária - da necessária retenção da tributação
devida" (STJ, AgInt no REsp 1.859.001/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2020). Estando o acórdão recorrido
em dissonância com o entendimento manifestado por esta Corte, merece ser
mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial do
Estado do Paraná, a fim de reconhecer ser devida a retenção do imposto de renda
sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial.
V. Agravo interno improvido.
(Resp no 1.520.710 – Ministra Assusete Magalhães – 2a Turma – Dje 12/08/2022 –
g.n.)
Assim, entende-se que o lançamento fiscal foi procedido de forma correta, tendo
em vista que os valores percebidos em razão do “Termo de Acordo” firmado entre o Recorrente e
a Northrop decorrem de composição das partes em relação aos honorários de sucumbência que
seriam devidos, conforme decisão na ação principal – de reparação de danos decorrentes de
Acidente Aéreo – estando submetido, portanto, ao Imposto de Renda de Pessoa Física.
Outros pontos analisados levam igualmente à conclusão de manutenção do
lançamento fiscal em questão e decisão que julgou improcedente a Impugnação do Recorrente.
DAS SUPOSTAS MULTAS A QUE O RECORRENTE FARIA JUS
Não obstante não haja dúvida quanto à natureza do valor recebido em razão do
“Termo de Acordo” – reafirmando-se aqui o tudo quanto exposto acima – importante destacar
que embora a defesa do Recorrente esteja calcada nas supostas multas a que faria jus e que
comporiam o valor pactuado no referidoTermo, os documentos acostados tanto na “Resposta à
Intimação” do Termos de Verificação Fiscal, bem como na “Impugnação” não tem o condão de
evidenciar eventuais condenações às penalidades. Vejamos.
Multa Art. 475-J, Código de Processo Civil de 1973
De fato, analisando os documentos, embora haja um despacho que autorize o
processamento de execuções individuais de sucumbência e determinando que a Northrop pague o
montante de R$ 18.773.073,44, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa de 10%,
conforme art. 475-J, do antigo Código de Processo Civil (doc. 10, fls. 4998 da Carta de Sentença no
0830411-43.2007.8.26.0003), não há confirmação de que houve a sua aplicação, inclusive pelo
fato de ter havido Agravo de Instrumento (Agravo 7.293.039-1) em face da r. decisão, que foi
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720179/2017-22
8
acolhido para o fim de reconhecer o equívoco no cálculo da verba de sucumbência, eis que teria
sido elaborado sobre base posteriormente modificada pelo juízo, bem como teria contemplado
quantias pertencentes às famílias afetadas pela tragédia aérea (atinentes à multa por má-fé da
Northrop na condução da ação).
Nota-se, portanto, que não há comprovação da aplicação da referida multa, o que
inclusive seria questionável diante de situação em que o Tribunal de Justiça, em momento
seguinte, entendeu pela iliquidez da verba sucumbência executada1.
Igualmente, não há evidência de que houve penalidade pecuniária por suposto
atentando à dignidade. Aliás, em relação a tal parte, o Recorrente não se pronunciou em seu
Recurso Voluntário, mas aqui se manifesta em razão da “Memória de Cálculo” apresentada
constar tal rubrica.
Multa Art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973
A única multa cuja aplicação contra a Northrop foi possível se aferir, foi a
decorrente no Agravo de Instrumento no 7.308.703-1, nos termos do art. 557, § 2o, do antigo do
Código de Processo Civil. Entretanto, embora a natureza de tal multa tenha sido abordada no
Recurso Voluntário do Recorrente, a fim de sustentar a não incidência do Imposto de Renda
Pessoa Física sobre o respectivo montante, esta não consta na “Memória de Cálculo” por ele
apresentada na “Resposta à Intimação” e, posteriormente, quando da apresentação da
“Impugnação”.
Noutro termos, mesmo que se pudesse considerar o caráter indenizatório do
montante decorrente da aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do antigo Código de
Processo Civil, o que afastaria a incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, de acordo
com a “Memória de Cálculo” apresentada pelo próprio Recorrente, respectivo valor não foi
contemplado em tal recebimento, mostrando-se, portanto, a total insubsistência do Recurso
Voluntário nesta parte.
Assim, conclui-se que, além de todos os documentos acostados aos autos não
deixarem dúvidas de que o montante percebido pelo Recorrente no “Termo de Acordo” decorre
de composição das partes em relação aos honorários de sucumbência, certo é que: (i) não houve
comprovação de que o Recorrente faria jus a valores decorrentes de eventuais multas aplicadas
no curso da ação principal – de reparação de danos decorrentes de Acidente Aéreo – ou mesmo
no curso da “Carta de Sentença”; (ii) a única multa em que pode se aferir sua aplicação é a
decorrente do artigo 557, § 2o, do antigo Código de Processo Civil, que, entretanto, sequer consta
na Memória de Cálculo dos valores que supostamente comporiam no “Termo de Acordo”, do que
não há como acolher as razões do Recurso Voluntário.

1 A multa prevista no art. 475-J, do antigo Código de Processo Civil, exige a liquidez da dívida, conforme
posteriormente restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 380).
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720179/2017-22
9
Natureza das Multas previstas no Art. 475-J e Art. 557, § 2o, do Código de
Processo Civil de 1973
Ainda, faz-se importante consignar o caráter coercitivo e inibitório das multas
previstas no art. 475-J e art. 557, § 2o, do antigo Código de Processo Civil, pois ambas têm como
finalidade pressionar a parte, réu, ao cumprimento de ordem judicia2. Nestes termos, tais multas
não têm caráter punitivo e muito menos indenizatório, com a finalidade de recomposição de bem
extrapatrimonial, tal como pretende fazer crer o Recorrente.
Nestes termos, mesmo que pudesse ser acolhida a argumentação de que os valores
recebidos pelo Recorrente adviriam da composição das multas a que faria jus – o que se alega a
título de argumentação – não haveria como se entender pela natureza indenizatória destas,
motivo pelo qual respectivos valores estariam, igualmente, submetidos à incidência do Imposto
sobre a Renda, ora exigido.
Por fim, ainda que pudessem ser assim classificadas, os Tribunais Superiores já
pacificaram entendimento de que nem toda verba indenizatória3 não passível de tributação do
imposto sobre a renda. Apenas as destinadas a reparar danos emergentes que estariam fora do
campo de incidência do imposto sobre a renda, o que também não seria a hipótese do caso
vertente, eis que as supostas multas aplicadas no decorrer do processo da carta de sentença assim
não se qualificariam.
Saliente-se que mesmo para os juros de mora – cuja natureza é indenizatória e são
destinados à compensação de algo que se deixou de ganhar, em razão do atraso no adimplemento
de parcela reconhecidamente devida – a regra geral é de tributação4 (REsp. n.o 1.227.133 - RS,
REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 – SC), eis que têm natureza de indenização por lucros
cessantes, ou seja, indenização com caráter de compensação.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão se verifica que não há como
subsistir a razões do Recurso Voluntário do Recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

2 Sobre multa de caráter coercitivo, são as lições de Fredie Didier: “A multa tem caráter coercitivo. Nem é
indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que o seu valor reverterá à parte adversária, mas não a título de perdas e
danos. O seu valor pode, por isso mesmo, cumular-se às perdas e danos (art. 461, §2o, CPC). A multa tem caráter
acessório: ela existe para coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação.” (in Curso de Direito Processual
Civil. Execução. Vol 5. P.443; Ed Podivm, 2009)
3 A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os
primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e,
assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados
pelo imposto de renda. (Tema no 808/STF – RE 855.091)
4 Apenas os juros moratórios sobre rendimentos de trabalho assalariado e juros sobre verbas não tributadas que não
estão submetidos à tributação, conforme orientação dos Tribunais Supreos. 9
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.807 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720179/2017-22
10
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 414
DF CARF MF
Original